Tribunal: TJDFT
Processo: 0006843-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DINHEIRO APREENDIDO. ORIGEM ILÍCITA. NEGAR PROVIMENTO.

1. Não restando demonstrado por provas incontestes de que valores apreendidos na ocasião da prática de crime de tráfico de entorpecentes, perde-se o direito sobre os bens conforme disposições expressas neste sentido.

2. Negado provimento aos embargos infringentes.